Tribunal: TJBA
Processo: 8176375-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176375-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: REGINA FERREIRA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar, ajuizada contra operadora de plano de saúde, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a inclusão da parte autora em programa de assistência domiciliar (Home Care), conforme prescrição médica e decisões liminares já confirmadas, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial requerida pela operadora de saúde; (ii) analisar a legalidade da negativa de cobertura do tratamento domiciliar (Home Care) e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm documentos médicos suficientes à formação do convencimento do juízo, como relatórios técnicos isentos, juntados pela parte autora (IDs 83807977, 83807982 e 83808123), os quais atestam, de modo claro e detalhado, a gravidade do quadro clínico e a necessidade do tratamento.

4. O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão for unicamente de direito ou já estiver suficientemente instruída (art. 355, I e II do CPC), sendo dispensável a dilação probatória.

5. A autora é pessoa idosa (nascida em 24/08/1936) e beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré há mais de 30 anos. É portadora de doença de Alzheimer (grau 3), dislipidemia, diabetes tipo 2, amaurose, hipotireoidismo e, recentemente, trombose venosa profunda, conforme relatório médico que expressamente indicou a necessidade de acompanhamento por equipe multiprofissional no regime de assistência domiciliar — Home Care.

6. Cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento home care prescrito como essencial é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, da Súmula nº 12 do TJ/BA e da jurisprudência consolidada do STJ.

7. A operadora de saúde não detém competência para substituir a prescrição médica quanto à necessidade e urgência do tratamento indicado, devendo garantir a cobertura dos insumos indispensáveis à efetiva prestação do serviço domiciliar, nos mesmos moldes da internação hospitalar.

8. A recusa de cobertura em cenário de urgência e gravidade, especialmente em se tratando de pessoa idosa, com comorbidades e total dependência de cuidados, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional, suficiente para reparar o sofrimento experimentado e desestimular condutas abusivas, sem configurar enriquecimento indevido.

10. Eventual descumprimento parcial da obrigação liminar deve ser tratado via execução da multa diária cominada, e não pela majoração da indenização por dano moral.

11. Com base no art. 85, §11 do CPC, os honorários sucumbenciais devidos pela parte ré devem ser majorados para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355 e 85, §11; CDC, arts. 6º, I e VI, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1951102/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2022, DJe 26.05.2022;
STJ, REsp 2017759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023;
TJ-BA, Súmula 12;
TJ-BA, APL 05319538220158050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 06.03.2018;
TJ-PR, AI 0030341-61.2018.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, 9ª Câmara Cível, j. 13.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176375-90.2023.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e REGINA FERREIRA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA